Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – processo no 0744625-74.2021.8.07.0001 - ajuizada por IVO SCHMITT e MARINÊS BIDLER SCHMITT Compulsando os autos, observo que o apelante não recolheu o preparo no ato da interposição do recurso e também não formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nesse cenário, preconiza o aludido §4o do artigo 1.007 que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Em sendo assim, por se tratar de vício sanável, intime-se o apelante INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se.